Tribunal: TJES
Processo: 5006085-05.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006085-05.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EVERTON BULIAN CHAGAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO LIMINAR DE URGÊNCIA. ADUZ, O AUTOR, EM SÍNTESE, TER RECEBIDO UMA NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DE SUA HABILITAÇÃO, COM AUTUAÇÃO PELA PRF (RADAR DE VELOCIDADE), POR SUPOSTAMENTE TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 50%. CONSTA NO SISTEMA DA REQUERIDA UM AUTO DE INFRAÇÃO COM O PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DE 07 (SETE) PONTOS NO PRONTUÁRIO DO AUTOR E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ADUZ SER MOTORISTA PROFISSIONAL E DEPENDE DE SUA HABILITAÇÃO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES. INFORMA TAMBÉM NÃO TER ATINGIDO A PONTUAÇÃO MÁXIMA DE 40 (QUARENTA) PONTOS CONFORME DISPOSTO NO ART. 261, I, “C”, §5º DO CTB, DE ACORDO COM AS NOVAS ALTERAÇÕES INCLUÍDAS PELA LEI Nº 14.071 DE 2020. LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR AO RÉU A SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM CURSO (2021-CNX92) E RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR DE DIRIGIR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), LIMITADA A R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DETERMINAR QUE A AUTARQUIA REQUERIDA PROCEDA AO ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 2021-CNX92, COM O CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DO DIREITO DE DIRIGIR AO AUTOR, RATIFICANDO, ASSIM, A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA QUE SE PROCEDA O ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR ESTAR CONTRÁRIO AS DETERMINAÇÕES LEGAIS. CONFORME SE VISUALIZA NOS AUTOS, O AUTOR É MOTORISTA PROFISSIONAL E NÃO HÁ INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO AUTOR QUE ATINJAM A SOMA DE 40 PONTOS. ESTABELECE O ARTIGO 261, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO:
“A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: (Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016) (Vigência). I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos: (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência); a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação; (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência); b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação; (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência); c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação; (Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020) (Vigência)
(...) § 5º No caso do condutor que exerce atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir de que trata o caput deste artigo será imposta quando o infrator atingir o limite de pontos previsto na alínea c do inciso I do caput deste artigo, independentemente da natureza das infrações cometidas,
facultado a ele participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de 12 (doze) meses, atingir 30 (trinta) pontos, conforme regulamentação do Contran. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020) (...)”.
CONFORME ARTIGO DE LEI ACIMA TRANSCRITO, EXERCENDO ATIVIDADE REMUNERADA COM O VEÍCULO, APENAS É PERMITIDA A SUSPENSÃO DA CNH DO MOTORISTA QUE ATINGIR 40 PONTOS, INDEPENDENTE DA NATUREZA DA PENALIDADE APLICADA. É O CASO DOS AUTOS.
MANTENHO A S
ENTENÇA DE PROCEDÊNCIA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15.

SEM CUSTAS PROCESSUAIS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)